Tribunal: TJSP
Processo: 2162858-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO AFASTAMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO DECRETO ESTADUAL No 64.959/2020 EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE – OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL - RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA 'INITIO LITIS' – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA EDIÇÃO DO ATO APONTADO COMO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO AFASTAMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO DECRETO ESTADUAL No 64.959/2020 EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE – OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL - RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA 'INITIO LITIS' – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA EDIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECLAMO IMPROVIDO.